Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que o advogado Dr. REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA – OAB/DF 25.480, subscritora das razões recursais, encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, o Agravante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c o art. 104 do novo Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 5 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator